Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-18.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-18.2015.8.14.0301
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis dias do mês de abril a três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
referente à decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, proferiu a sentença (id nº 4593902), julgando o pedido nos seguintes termos:

“3 – DISPOSITIVO

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de “Neuromielite Óptica”, CID 10 G36, e que possuam receituário médico emitido por profissional de saúde vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, os remédios cujos nomes são Azatioprina 50mg, Omeprazol 20mg, Predinisona e Clonazepan, ou medicações equivalentes que contenham as mesmas substâncias ativas ou substâncias análogas, desde que prescritas por médicos do SUS e constantes da Rename.

Para a adequada execução da medida, em casos futuros, deverá o receituário médico indicar, necessariamente, os nomes das substâncias ativas e não apenas os nomes comerciais dos medicamentos.

A estipulação de multa ficará condicionada à existência de informações sobre o eventual descumprimento da parte dispositiva deste julgado.

Quanto às mediações Citalopran, Baclofeno e Sirdalud, declaro a ilegitimidade passiva do réu, nos termos da fundamentação, com suporte no art. 485, VI do CPC. Por conta disso, ratifico em parte a liminar já deferida em relação ao cidadão Vinicius Cesar Marinho Pereira, identificado nos autos, para excluir a obrigatoriedade do fornecimento em relação aos medicamentos Citalopran, Baclofeno e Sirdalud (art. 300 do CPC).

Sem custas e nem honorários advocatícios.”.

Em suas razões recursais (id nº 4593916), o Estado do Pará relata os fatos esclarecendo que a ação foi ajuizada com o intuito de compelir o réu a disponibilizar
gratuitamente e manter em seus estoques os medicamentos necessários para o tratamento de Neuromielite Óptica (CID 10 G36) que acomete o paciente VINICIUS MARINHO PEREIRA, sendo estes Azatioprina 50 mg, Citalopram 20 mg, Prednisona 20 mg, Omeprazol 20 mg, Baclofeno, Sirdalud 2 mg e Clonazepan 2,5 mg/ml, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Arguiu o recorrente a preliminar de sentença “extra petita”, na medida em que condenou o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de “Neuromielite Óptica” os medicamentos relacionados na sentença recorrida, pelo que a referida decisão extrapolara o pedido formulado, eis que este restou adstrito às necessidades do paciente Vinícius Marinho Pereira, beneficiário da presente demanda.

Destaca que decisão
erga omnes
não foi requerida no feito e, portanto, não poderia ter sido proferida, pelo que requer a reforma da decisão recorrida nesse ponto.

O recorrente suscita, ainda, preliminarmente,
a sua ilegitimidade passiva, visto que o Município de residência do autor é que teria a responsabilidade pelo atendimento da demanda.

No mérito, trata sobre a eficácia limitada do direito à saúde e defende a necessidade de observância dos princípios da reserva do possível, do acesso igualitário à saúde e da separação dos poderes.

Postula, entre outras medidas, que, caso seja mantida a condenação, que
a ordem seja prioritariamente cumprida pelo Município e apenas e tão somente na hipótese de descumprimento por mais 60 (sessenta) dias por parte do ente municipal, que tal incumbência seja atribuída ao Estado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4593921) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o total improvimento do presente recurso interposto pelo Estado do Pará.

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Proferi despacho recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 4638682).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 4761566), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enforque da remessa necessária, visto que se trata de julgado ilíquido proferida contra o poder público, fazendo-o na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009).

Conheço, igualmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso de apelação cível.

Havendo preliminares suscitadas pelo apelante, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA”.

O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, que a sentença proferida tem natureza “extra petita”, visto que a condenação impôs obrigação ao apelante de fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de Neuromielite Óptica os medicamentos relacionados ao tratamento que mencionada, enquanto o pedido formulado se restringiria ao paciente Vinícios Cesar Marinho Pereira.

Contudo, após analisar a petição inicial da Ação Civil Pública, verifica-se que tal preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que se pode constatar na exordial (num. 4593889 - pág. 6) que o representante do
Parquet
requereu expressamente a prestação jurisdicional efetiva a fim de que fosse garantido ao paciente supra e a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde —SUS, acometidos de Neuromielite Óptica (CID 10 G36), a disponibilização/fornecimento regular dos medicamentos necessários ao tratamento.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Alega-se, a respeito dessa preliminar, que a responsabilidade pela realização do tratamento e fornecimento do medicamentos pleiteados na demanda seria do Município de Belém e, por essa razão, o ente municipal deveria ser priorizado na ordem de cumprimento da decisão judicial.

Contudo, tal preliminar não merece guarida porquanto a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, “verbis”:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, não procede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos, ser solidária.

Assim, tendo em conta a existência de responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal quando se tratar da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de divisão dessa responsabilidade, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados ou a vários conjuntamente, motivo pelo qual descabe falar em priorização do Município de Belém para o cumprimento da ordem judicial.

Por tais razões, refuto essa prefacial.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual com o intuito de que o Estado do Pará fornecesse gratuitamente ao paciente constante da inicial e a todos aqueles acometidos da enfermidade, e mantivesse em seus estoques, de forma regular e contínua, os medicamentos necessários ao tratamento de Neuromielite Óptica (CID 10 G36), a saber, Azatioprina 50 mg, Citalopram 20 mg, Predisona 20 mg, Omeprazol 20 mg, Baclofeno, Sirdalud 2 mg e Clonazepan 2,5 mg/ml.

Pois bem, conforme dito acima, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação dos entes estadual em disponibilizar os medicamentos ao paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o Ente Federado forneça o medicamento necessário para tratar determinada patologia.

Por todo o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi apreciada sob o enfoque da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 06/05/2021